Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO 43 em face à decisão que reiterou o indeferimento de penhora de imóvel no bojo de execução de título extrajudicial. O agravante insurgiu-se quanto ao indeferimento da constrição do bem imóvel a que se vinculam os débitos condominiais objeto da execução. Em exame aos autos principais, constata-se que o pedido de penhora foi decidido aos 31/03/2025 (ID 230786442). Ante eventual preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46